Tribunal: TJBA
Processo: 8037155-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037155-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: HELIO SENA PEIXOTO

Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS, ALBETIZA CARVALHO FERREIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. ASSOCIAÇÃO QUE OFERTA CRÉDITO A ASSOCIADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. APLICABILIDADE DO CDC E DA LEI Nº 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA PARA PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPATIBILIDADE ENTRE A LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO E A CONCESSÃO DE MEDIDAS LIMINARES. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de repactuação de dívidas ajuizada por servidor público estadual contra associação civil que oferece crédito a associados.

2.
Decisão interlocutória do Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA que deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos consignados a 35% da renda líquida do autor, suspender descontos em contracheque, determinar depósitos judiciais e impedir inscrição em cadastros restritivos de crédito.

3.
Interposição de Agravo de Instrumento pela associação ré, com pedido de efeito suspensivo, alegando inexistência de relação de consumo, inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021, prevalência do Decreto Estadual nº 17.251/2016, inexistência de superendividamento, vícios processuais e conduta culposa do devedor.

4.
Indeferimento do pedido de efeito suspensivo em decisão monocrática.

5.
Interposição de Agravo Interno pela Agravante.

6.
Apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno pelo Agravado, defendendo a incidência do CDC, sua condição de superendividado e a possibilidade de concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há quatro questões em discussão:
a
) saber se a relação jurídica entre a associação e o consumidor caracteriza relação de consumo;
b
) saber se há prevalência da norma federal sobre a estadual na definição da margem consignável em casos de superendividamento;
c
) saber se é cabível a concessão de tutela de urgência no rito especial da Lei nº 14.181/2021; e
d
) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Restou caracterizada relação de consumo entre a associação agravante e o agravado, pois, embora formalmente estruturada como associação civil, a agravante atua como fornecedora de crédito, prestando serviços remunerados de natureza financeira aos associados, atraindo a incidência do CDC (arts. 2º e 3º, §2º).

9. A norma federal consumerista (Lei nº 14.181/2021), que positivou o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, prevalece sobre norma estadual que fixa margens de consignação, notadamente quando tal decreto não impede a configuração prática de superendividamento.

10. A concessão de tutela de urgência é plenamente admissível no procedimento de superendividamento, conforme art. 300 do CPC, não havendo vedação legal expressa à sua aplicação, e sua utilização visa justamente garantir a eficácia do processo e a subsistência do devedor durante sua tramitação.

11. Os requisitos da tutela de urgência estão presentes: a probabilidade do direito decorre da caracterização do superendividamento (descontos que comprometem quase a integralidade da renda do agravado); e o perigo de dano está na privação da renda mínima para subsistência digna, o que justifica a limitação dos descontos a 35% da renda líquida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
.
Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

1
3
.
Agravo Interno JULGADO PREJUDICADO, em razão da perda superveniente de seu objeto.

14.

Tese de julgamento: A associação que oferece crédito remunerado aos seus associados figura como fornecedora nos termos do CDC, sendo aplicável ao caso a Lei do Superendividamento, que permite a concessão de tutela de urgência para proteger o mínimo existencial do consumidor, mesmo antes da fase conciliatória.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, §2º, 4º, I, 6º, III e VIII, 54-A, 104-A

Constituição Federal: art. 1º, III

Código de Processo Civil: art. 300, art. 1.026, §2º

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - AI: 8015431-25.2020.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete M.T.A.C. Santos, Segunda Câmara Cível, pub. 11/03/2021

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8037155-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA (ASTEBA)
e agravado

HELIO SENA PEIXOTO
.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
e
JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora